Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. INFRUTÍFERAS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAGED. CONSULTA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÓCUA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento da Exequente para que fosse oficiado ao CAGED em busca de vínculos empregatícios do Executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise da pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício ao CAGED carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável (CPC, Art. 833, IV) e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, pois se trata de valores referentes a contrato de locação de bem imóvel; não está, assim, contemplado nas exceções legais.
4. As informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável (CPC, Art. 833, IV”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974027, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; Acórdão 1955153, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; e Acórdão 1728123, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023.